Tribunal: TJDFT
Processo: 0014750-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014750-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 25444949 o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação a REGIS REIS MONTEIRO, RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RENATO VILLELA DE SOUZA, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, RICARDO PIRES DOS SANTOS, RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 23853744 e 23853750, conforme ID(s) 23853745 – Pág. 21, 2385745 – Págs. 38 e 23853751 – Pág. 5. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao despacho de ID: 25865314. Pois bem. Quanto a REGIS REIS MONTEIRO, RENATA DOS SANTOS FOURNIER, RENATO VILLELA DE SOUZA, RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, RICARDO PIRES DOS SANTOS, RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 23100772 - p. 63, 68, 72, 80, 84, 92 e 96 dos autos de n. 0000001-38.2008.8.07.0000. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 23100772 - p. 64, 69, 73, 81, 85, 93, 97 dos autos de n. 0000001-38.2008.8.07.0000. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 23100772 - p. 66, 70, 74, 82, 86, 94, 98 dos autos de n. 0000001-38.2008.8.07.0000. Quanto aos honorários de execução, verifica-se que não foram eles efetivamente arbitrados, devendo ser apreciado o pedido de ID: 23100770 dos autos de n. 0000001-38.2008.8.07.0000. O art. 85, § 3o, I e II, do CPC dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (grifo nosso) Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Antes, porém, de determinar a remessa dos autos para a contadoria, intime-se o exequente para esclarecer a divergência nos nomes de RITA GEOVANI FERREIRA e RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO, uma vez que, nas fichas funcionais, constam, respectivamente, os nomes RITA GEOVANI FERREIRA DUARTE e RITA SATURNINO DA SILVA. Translade-se cópia desta decisão para os autos de n. 0000001-38.2008.8.07.0000 Brasília, 30 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador